Tribunal: TJDFT
Processo: 0741550-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. ART. 921, INCISO III, DO CPC. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende impugnar a decisão que determinou a suspensão do curso processual pelo período de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
2. No caso, percebe-se que o Juízo singular procedeu às buscas nos sistemas oficiais, como fora pleiteado pela credora, não obtendo êxito, contudo, em encontrar bens do devedor passíveis de constrição.
3. Assim, como as pesquisas aos sistemas oficiais se mostraram infrutíferas e, diante da intimação da credora para indicar bens, sem que tenha havido atendimento à ordem judicial, o Juízo singular houve por bem determinar a suspensão do curso da execução nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
4. A suspensão do curso processual determinada pelo Juízo singular, no presente caso, não é prejudicial à credora, pois o prazo prescricional também fica suspenso, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.